Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603049-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603049-78.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - REGINALDO ADRIANO -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINALDO ADRIANO BARBOSA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
REGINALDO ADRIANO BARBOSA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788643
23/12/2023
09:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.082

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603049-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINALDO ADRIANO BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: REGINALDO ADRIANO BARBOSA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM
PESSOAL. CONTRATOS INCOMPLETOS
OU SEM DETALHAMENTO. FEFC. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO

1. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

2. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Num. 43788643 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de REGINALDO ADRIANO BARBOSA,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43128157); as
finais, em 0/11/2022 (id. 43271627), com o extrato apontando como receitas totais R$
39.179,90, das quais R$ 19.119,90 estimáveis em dinheiro e R$ 20.060,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 39.179,68, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 0,22.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443521), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453878).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598070).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43605767) e retificação
das contas (id. 43608150, sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43721051) pela desaprovação em razão da insuficiência de
comprovação dos gastos com militância e pessoal pagos com recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43736591).

É o relatório.

Num. 43788643 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

Neste tópico constou do parecer conclusivo que, após a retificação das
contas finais, remanesceram inconsistências na comprovação de dois pagamentos
efetuados com recursos do FEFC em relação a atividades de militância e mobilização de
rua:

Num. 43788643 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

Num. 43788643 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

Num. 43788643 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.

Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)
Num. 43788643 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

(...)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa
transcrita, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 15.300,00, que correspondem a 39,05% do total de despesas contratadas (R$
39.179,68). Com isso, superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade possui
aptidão para conduzir à desaprovação das contas.

Esse o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral,
que estabelece o limite de 1.000 UFIR ou 10% para receitas ou despesas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas assentadas pela
instância regional e não se confunde com o reexame e a revaloração do caderno probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE. 2. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de irregularidades cujo
valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação seja
elevado. Precedentes.

3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de
Num. 43788643 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 - oitocentos e vinte
reais) não representa gravidade capaz de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060313758, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE23/06/2020; não destacado no original]

Ademais, impõe-se a determinação de recolhimento ao erário de R$
15.300,00 devidamente atualizados, por configurarem gastos não comprovados.

Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Reginaldo
Adriano Barbosa relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 15.300,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019, fixando-se como datas de referência para fins de
incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023, a data de
pagamento de cada um dos prestadores de serviços.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603049-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
REGINALDO ADRIANO BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
REGINALDO ADRIANO BARBOSA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO
Num. 43788643 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59

ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos
Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional
Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788643 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372123100000042746291
Número do documento: 23122309372123100000042746291
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:19:59